Tribunal: TJMT
Processo: 1098051-49.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098051-49.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.594.671-68 (EMBARGADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), MARINEIDE MARTINS CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 344.570.381-72 (EMBARGADO), TERRASEL INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.649.790/0001-91 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. CAPÍTULO SUCUMBENCIAL. CONTRADIÇÃO. PREMISSA FÁTICA IMPRECISA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. OBSCURIDADE. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INTEGRAÇÃO ESCLARECEDORA. OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Terrasel Incorporadora Ltda. em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1098051-49.2025.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso da ora Embargante para determinar a dedução de encargos moratórios (art. 32-A, III, da Lei nº 6.766/1979) e de débitos de IPTU e taxas condominiais pelo período integral de vinculação contratual (art. 32-A, IV, da Lei nº 6.766/1979), mantendo, contudo, a condenação integral da Embargante nos ônus sucumbenciais com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC. A Embargante aponta: (i) contradição entre a premissa fática adotada para a conclusão sucumbencial — de que os autores já reconheciam, desde a petição inicial, a incidência das deduções de encargos moratórios e IPTU/taxas condominiais — e o resultado concreto do julgamento, que reformou a sentença para incluir essas deduções em provimento ao seu recurso; (ii) obscuridade quanto ao critério utilizado para classificar os autores como "vencedores substanciais" e a sucumbência da Embargante como "mínima"; e (iii) omissão quanto ao pedido subsidiário de redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (art. 86, caput, do CPC). Requer o reconhecimento da sucumbência recíproca e o prequestionamento explícito dos arts. 85, §§2º e 3º, e 86, caput e parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição interna ao utilizar, como fundamento da condenação integral nos honorários, a premissa de que os autores já reconheciam desde a petição inicial as deduções de encargos moratórios e IPTU/taxas condominiais, ao mesmo tempo em que reformou a sentença para incluí-las em provimento ao recurso da Embargante; (ii) estabelecer se o acórdão foi obscuro ao não explicitar o critério de aferição da substancialidade do êxito autoral para fins de aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC; e (iii) verificar se o acórdão foi omisso ao não examinar expressamente o pedido subsidiário de redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado.

4.

O êxito substancial dos autores decorre do resultado global da demanda: foram acolhidos todos os pedidos principais, ao passo que todas as teses centrais da Embargante foram rejeitadas, incluindo a aplicação integral do art. 32-A da Lei nº 6.766/1979 com base de cálculo sobre o valor total atualizado do contrato, a taxa de fruição, a comissão de corretagem e o parcelamento da restituição.

5.

O êxito parcial da Embargante, circunscrito à extensão temporal das deduções de IPTU e taxas condominiais para o período integral de vinculação contratual e à inclusão dos encargos moratórios, não é suficiente para caracterizar sucumbência recíproca, pois não representa a rejeição de pedido principal dos autores, mas apenas a ampliação de deduções acessórias que os próprios autores já admitiam em sua essência na petição inicial.

6.

O acórdão poderia ter sido mais explícito quanto aos fundamentos da fixação da sucumbência, razão pela qual se procede à integração esclarecedora para explicitar que o critério adotado foi a comparação entre os pedidos formulados na petição inicial e o resultado alcançado no acórdão, considerando tanto o aspecto quantitativo quanto o aspecto qualitativo do êxito das partes, sem que essa integração implique alteração do resultado do julgamento.

7.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consigna-se que os arts. 85, §§2º e 3º, e 86, caput e parágrafo único, do CPC foram considerados e aplicados pelo acórdão embargado, sendo que a conclusão alcançada, ou seja, condenação integral da Embargante nos ônus sucumbenciais, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, é coerente com o texto legal e com a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para integração esclarecedora do acórdão, sem efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si.

2.

O êxito substancial do autor em ação de rescisão contratual com restituição de valores deve ser aferido pelo resultado global da demanda, considerando os aspectos quantitativo e qualitativo do êxito das partes, e não pela contagem aritmética de pedidos acolhidos e rejeitados; o êxito parcial do réu, circunscrito à ampliação de deduções acessórias que o próprio autor já admitia em sua essência, não caracteriza sucumbência recíproca.

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria posta nos autos nem à modificação do resultado do julgamento, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º e 3º; 86, caput e parágrafo único; 1.022, I e II; 1.023; 1.025; 1.026, §2º. Lei nº 6.766/1979, arts. 32-A, III e IV. Lei nº 13.786/2018.

R E L A T Ó R I O

ED 1098051-49.2025.8.11.0041

TERRASEL INCORPORADORA LTDA x LUIZ EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA e MARINEIDE MARTINS CORREA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TERRASEL INCORPORADORA LTDA em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível nº 1098051-49.2025.8.11.0041, em que figura como apelante Terrasel Incorporadora Ltda. e como apelados Luiz Eduardo Corrêa de Oliveira e Marineide Martins Corrêa de Oliveira.

A embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de contradição (art. 1.022, I, do CPC) no acórdão, ao utilizar como fundamento para condenar integralmente a Embargante nos honorários a premissa de que os autores já reconheciam, desde a petição inicial, a incidência das deduções de encargos moratórios e de IPTU/taxas condominiais.

Sustenta que essa premissa é incompatível com o conteúdo da petição inicial dos autores, que admitiu apenas R$ 3.633,08 de IPTU e R$ 1.046,04 de um único mês de condomínio, negando expressamente a mora e resistindo ao abatimento de valores por todo o período contratual, o teor da sentença de primeiro grau, que negou essas deduções e o próprio resultado do julgamento, que deu provimento ao recurso da Embargante justamente para incluí-las.

Alega, ainda, a existência de obscuridade (art. 1.022, I, do CPC), ao argumento de que o acórdão não explicitou o critério utilizado para classificar os autores como "vencedores substanciais" e a sucumbência da Embargante como "mínima", para fins de aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, deixando sem resposta se o critério foi a comparação entre o pedido inicial e o resultado final, a classificação individual das teses jurídicas, ou outro parâmetro não explicitado.

Afirma, por fim, a existência de omissão (art. 1.022, II, do CPC), sob o fundamento de que o acórdão não examinou o pedido subsidiário da Embargante de redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (art. 86, caput, do CPC), nem fundamentou o motivo pelo qual, obtida reforma em cinco pontos do recurso, a sucumbência da Embargante deve ser tratada como ínfima.

A Embargante requer, ao final: (a) o conhecimento e o acolhimento dos embargos; (b) a integração do acórdão para sanar a contradição, a obscuridade e a omissão apontadas; (c) o consequente reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC; e (d) o prequestionamento explícito dos arts. 85, §§2º e 3º, e 86, caput e parágrafo único, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e precedentes para fins de eventual recurso especial.

Em síntese, a embargante pretende, por via dos aclaratórios, que este Colegiado reveja o capítulo específico da sucumbência do acórdão, especificamente a redistribuição dos ônus processuais com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

O primeiro vício apontado pela Embargante é a alegada contradição entre a premissa fática adotada pelo acórdão para fundamentar a condenação integral nos honorários e o resultado concreto do julgamento.

O acórdão consignou, ao redistribuir os ônus sucumbenciais, que os autores são os
"vencedores substanciais da demanda, inclusive porque nos pedidos iniciais formulados pelos autores já se reconhecia a incidência das deduções de encargos moratórios e IPTU/taxas condominiais
". A Embargante sustenta que essa premissa é factualmente incorreta e logicamente incompatível com o próprio resultado do julgamento.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que os autores pediram a procedência da ação, pugnando, expressamente,
“abatendo-se apenas IPTU devido e um mês de condomínio, tudo com correção monetária desde cada desembolso (IPCA/INPC) e juros de mora de 1% a.m. desde a citação” (
ID 364784375, fls. 06, item 3.3).

Para que haja contradição declaratória, é necessário que o julgado contenha proposições inconciliáveis entre si, de modo que a aceitação de uma implique necessariamente a rejeição da outra.

No caso em exame, o acórdão adotou duas proposições: (a) os autores são os vencedores substanciais da demanda; e (b) os autores já reconheciam, desde a petição inicial, a incidência das deduções de encargos moratórios e IPTU/taxas condominiais.

A segunda proposição, como visto alhures, se fundamenta da análise dos pedidos iniciais.

Ainda que assim não fosse, a conclusão de que os autores são os vencedores substanciais da demanda é sustentável independentemente da premissa sobre o reconhecimento prévio das deduções, pois o êxito substancial dos autores decorre do resultado global da demanda, e não apenas da questão das deduções.

A extensão temporal das deduções, que o acórdão ampliou para o período integral de vinculação contratual, constitui, de fato, ponto em que a Embargante obteve êxito real em grau recursal.

Contudo, esse êxito parcial, circunscrito à extensão temporal de deduções que os próprios autores já admitiam em sua essência, não é suficiente para caracterizar sucumbência recíproca, pois não representa a rejeição de pedido principal dos autores, mas apenas a ampliação de deduções acessórias que os próprios autores reconheciam como legítimas em sua essência.

Essa integração esclarecedora não altera o resultado do julgamento, mas aperfeiçoa a fundamentação do capítulo sucumbencial.

O Embargante sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso e obscuro, ao não fundamentar os critérios utilizados para concluir que os autores foram vencedores substanciais da demanda, além de não analisar a tese de redistribuição do ônus sucumbencial.

Neste ponto, reconheço que o acórdão poderia ter sido mais explícito quanto à análise dos fundamentos para a fixação da sucumbência. Contudo, tal omissão não compromete a conclusão alcançada.

Os autores formularam os seguintes pedidos principais: (i) rescisão do contrato; (ii) restituição dos valores pagos com retenção máxima de 10%, ou subsidiariamente, 25%; (iii) declaração de nulidade das cláusulas abusivas; (iv) afastamento da condição de pagamento vinculada à revenda do imóvel; (v) restituição imediata e à vista; e (vi) vedação de negativação. A Embargante, por sua vez, pretendia: (i) a improcedência total dos pedidos; ou, subsidiariamente, (ii) a aplicação integral do art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, com base de cálculo sobre o valor total atualizado do contrato (R$ 375.780,00), taxa de fruição de 0,75% ao mês, comissão de corretagem, encargos moratórios, IPTU e taxas condominiais pelo período integral, e restituição parcelada em 12 meses com carência de 12 meses.

O resultado do acórdão foi: rescisão decretada (êxito dos autores), restituição com retenção de 25% sobre os valores pagos (êxito dos autores), taxa de fruição afastada (êxito dos autores), comissão de corretagem afastada (êxito dos autores), restituição no prazo indicado e à vista (êxito dos autores), encargos moratórios e IPTU/taxas condominiais pelo período integral acolhidos (êxito parcial da ré/Embargante). Esse resultado evidencia, de forma inequívoca, que os autores obtiveram êxito substancial na demanda, independentemente da questão sobre o reconhecimento prévio das deduções.A análise qualitativa do êxito das partes também confirma a conclusão do acórdão.

As teses centrais da Embargante foram todas rejeitadas: (i) a tese de que a Lei nº 13.786/2018 afasta o CDC foi rejeitada; (ii) a tese de que as deduções devem incidir sobre o valor total atualizado do contrato foi rejeitada; (iii) a tese de que a taxa de fruição é devida mesmo em lote não edificado foi rejeitada; (iv) a tese de que a comissão de corretagem pode ser deduzida foi rejeitada em razão das circunstâncias concretas; e (v) a tese de que a restituição pode ser parcelada foi rejeitada.

As teses acolhidas e formuladas pela Embargante, quais sejam, encargos moratórios e IPTU/taxas condominiais pelo período integral, foram, em sua essência, parcialmente reconhecidas pelos próprios autores na petição inicial (que admitiram IPTU e um mês de condomínio), sendo que a extensão temporal das deduções foi o único ponto em que a Embargante obteve êxito real e não reconhecido pelos autores. A aplicação do IPCA como índice de correção monetária já tinha sido determinada em sentença.

Portanto, a análise qualitativa também confirma o êxito substancial dos autores.

Com efeito, os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, porquanto sua finalidade se restringe à complementação da decisão quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do julgado, ou à correção de obscuridade ou erro material.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, apenas para sanar os vícios apontados, nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026